Tribunal: TJSP
Processo: 2235499-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000882105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2235499-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho,
em que é agravante MATEUS GALVANI ANTONELLI, é agravado FIX
SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2235499-32.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 28.338
Voto no 28.338
Agravo de Instrumento no 2235499-32.2020.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho - 2a Vara Cível
Agravante: Mateus Galvani Antonelli
Agravado: Fix Serviços de Cobrança Eireli
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Não enquadramento do
agravante na condição de necessitado - Documentos que
revelam
situação
financeira
incompatível
com
a
hipossuficiência alegada - Decisão mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em ação de execução proposta por FIX SERVIÇOS DE COBRANÇA
EIRELI contra AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
FERNANDA GALVANI ANTONELLI e MATEUS GALVANI ANTONELLI,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita ao executado (fls. 1.218 da origem).
Recorre o executado. Alega a nulidade da decisão, por
ausência de fundamentação. Afirma que não possui condições de arcar com
as custas e despesas processuais, conforme informação contida em sua
declaração de IRPF 2019/2018. Sustenta que registra em seu desfavor
inúmeras ações nas esferas trabalhista, cível e federal, em razão da
ineficácia econômico-financeira da empresa Audax Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Aduz que já não possui participação na empresa Espaço
Haras Bella Vista. Afirma que não aufere rendimentos, não possui cartão de
crédito e suas contas bancárias ou estão inativas ou sem saldo positivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2235499-32.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 28.338
Recurso remetido diretamente a julgamento.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Afasta-se a alegação de nulidade da r. decisão
recorrida, uma vez que a fundamentação, embora concisa, atende ao fim
colimado. Ressalte-se que não há que se confundir fundamentação sucinta
com a ausência dela.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
No caso, a declaração de imposto de renda de fls.
1.141/1.162 da origem informa que, em 31/12/2018, o agravante possuía
bens e direitos no valor de R$ 4.319.914,49, fato que se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2235499-32.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 28.338
incompatível com a condição de hipossuficiência alegada, restando afastada
a presunção relativa de pobreza.
Ressalte-se que o agravante deixou de juntar aos autos
extratos bancários, faturas de cartão de crédito ou outros documentos a
respeito de sua situação financeira. Ademais, não apresentou qualquer
informação acerca de suas despesas habituais.
Desta forma, deveria o agravante ter comprovado
documentalmente sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais, eis que pende dúvida, não esclarecida neste recurso, que
impede a concessão da benesse.
Portanto, conclui-se, ao menos por ora, diante dos
elementos constantes dos autos, que a condição financeira do agravante é
incompatível com a alegação de pobreza deduzida no recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator